Tribunal: TJES
Processo: 5007705-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007705-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE DE SOUZA DE PAULO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007705-28.2024.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE DE SOUZA DE PAULO

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.

FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A busca pessoal exige, nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, fundada suspeita (justa causa) de que alguém oculte consigo arma proibida ou outros objetos que constituam corpo de delito.

2. Na hipótese vertente, as informações documentadas acerca do flagrante dão conta de que o réu era conhecido da guarnição policial de outras abordagens, estava em local de intenso tráfico de drogas, foi visto portando uma sacola e entregando um objeto a uma pessoa e, ao se deparar com os agentes de polícia, deixou o local (fugindo, portanto). Logo, à luz do contexto fático apresentado, houve a configuração de fundada suspeita (justa causa) para que os policiais tomassem a iniciativa de abordar o paciente.

3. O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade

4. Na espécie, não se está diante de nenhuma das hipóteses admitidas para o trancamento da persecução penal pela via do writ, sendo recomendável, desse modo, que se dê andamento às investigações para apuração dos fatos.

5
.

Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007705-28.2024.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE DE SOUZA DE PAULO

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FELIPE DE SOUZA DE PAULO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do
Processo tombado sob nº

0001284-60.2024.8.08.0048
,

em razão de se encontrar preso preventivamente desde 06/6/2024 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que a busca pessoal que culminou na apreensão dos entorpecentes foi motivada em razão de o paciente portar uma sacola em via pública. Nesse diapasão, argumenta que a busca pessoal lastreada em parâmetros subjetivos não é admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela restituição da liberdade do paciente. No mérito, requer o trancamento da ação penal.

A liminar foi
indeferida
em Decisão proferida no ID nº 8700488.

Destarte,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Segundo emerge do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD)

(evento ID 8673583), em 04/6/2024, durante patrulhamento tático no Bairro Feu Rosa, na Rua Iguapé, local este conhecido pelo nome de “Boca do Orelhão”, onde ocorre intenso tráfico de entorpecentes, policiais visualizaram um indivíduo de bicicleta, com uma sacola pendurada no guidão, entregando algo para outra pessoa que estava em um veículo tipo camionete de cor prata
e, ao perceber a presença da guarnição, ele deixou o local,
razão pela qual foi
realizada a abordagem.

Nesse contexto, o indivíduo foi identificado como Felipe de Souza de Paulo e na sacola que portava foi encontrada diversa quantidade de drogas (105 unidades de substância similar a pedras de crack, pesando aproximadamente 58,84 gramas e 05 pinos de substância similar a cocaína, pesando aproximadamente 7,25 gramas).

Consta dos autos, ainda, que Felipe já é conhecido da guarnição em decorrência de outras abordagens realizadas no mesmo local.

Como cediço, a busca pessoal exige, nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, fundada suspeita (justa causa) de que alguém oculte consigo arma proibida ou outros objetos que constituam corpo de delito.

À luz de tal panorama, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“(...
)
é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em “atitude suspeita”.
Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova,
e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP”
. (REsp n. 2.069.822/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Nada obstante, recentemente, a Terceira Seção da c. Corte Cidadã abordou o tema com salutar ponderação, fixando diretrizes sobre a configuração da justa causa na abordagem de indivíduo em via pública, consignando que
“
fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública
(...)”
(STJ, HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe: 15/5/2024).

Na hipótese vertente, as informações documentadas acerca do flagrante dão conta de que o réu era conhecido da guarnição policial de outras abordagens, estava em local de intenso tráfico de drogas, foi visto portando uma sacola e entregando um objeto a uma pessoa e, ao se deparar com os agentes de polícia, deixou o local
(fugindo, portanto).

Logo, à luz do contexto fático apresentado,
e examinando a questão
com base nos documentos que instruem este writ
, concluo que houve a configuração de fundada suspeita (justa causa) para que os policiais tomassem a iniciativa de abordar o paciente.

O Supremo Tribunal Federal também admite a abordagem em situações como a delineada acima:

(...) 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3.
A atitude suspeita do acusado e a fuga ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão
(...) (STF, ARE 1457739 AgR. Relatora Minista Cármen Lúcia. Redator(a) do acórdão: Ministro Alexandre de Moraes. Primeira Turma. Julgado em 20/5/2024. DJe: 24/5/2024)

Diante exposto, com base no parâmetro legal e jurisprudencial, não vislumbro, a menos a princípio, ilegalidade que tenha o condão de macular a busca pessoal e, consequentemente, o regular prosseguimento da ação penal. Caberá ao juízo de conhecimento, assim, que está mais próximo dos fatos, examinar a questão com base em elementos concretos e munido das provas necessárias para firmar sua convicção.

Nesse diapasão, em conformidade com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus,
constitui medida excepcional,
somente admitida quando restar demonstrado,
sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório
, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade (STJ; AgRg-RHC 161.349; Proc. 2022/0057712-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/8/2022; DJE 16/8/2022).

Na hipótese vertente, não se está diante de nenhuma das hipóteses admitidas para o trancamento da persecução penal pela via do
writ
, sendo recomendável, desse modo, que se dê andamento às investigações para apuração dos fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)